Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de ação de obrigação de fazer n. 0702588-12.2024.8.07.0006, rejeitou a impugnação a multa fixada em razão do descumprimento da ordem liminar. Transcrevo os termos da decisão: A parte devedora apresenta impugnação ao valor das astreintes fixadas. Defende que se trata de um medicamento importado com prazo de entrega de 20 a 30 dias. Sustenta que a requisição do medicamento foi realizada de modo a atender a determinação judicial. Em manifestação o autor requer a manutenção da multa e o levantamento dos valores depositados ( ID 196012104). Parecer do Ministério Público ao ID203951209. DECIDO. Na decisão de ID 193088984 foi determinado o depósito no prazo de 5 dias do valor devido pelas astreintes no patamar máximo (R$ 25.000,00) e o ressarcimento da compra do fármaco (R$ 1.104,24) sob pena de bloqueio de valores. A ré depositou espontaneamente os valores fixados. Tecidas essas considerações, verifico que não prosperam os argumentos da ré. Isso porque o plano de saúde foi regularmente intimado em 29/4/2024 (ID 188259958) para o cumprimento da obrigação em 48 horas, o que não ocorreu. Contudo, a comunicação de inviabilidade do cumprimento da ordem foi protocolada pela ré após 20 dias do prazo fixado, frise-se em 19/3/2024 conforme se verifica ao ID 19459957. Desse modo, constata-se que a ré deixou de cumprir a decisão judicial no tempo estabelecido. Ressalta-se em reforço que a ação consiste em fornecimento de fármaco essencial à saúde do autor. Nesse sentido a demora da parte em comunicar nos autos a existência de entraves na aquisição do fármaco não coaduna com a boa-fé e lealdade processual, pois do contrário deveria ter comparecido aos autos para justificar e requerer a dilação do prazo. Por tais razões, REJEITO a impugnação e mantenho incólume a multa fixada no patamar máximo em R$ 25.000,00. Insurge-se contra a fixação da multa, sob a alegação de que não houve descumprimento da ordem judicial. Defende a exiguidade do prazo fixado para cumprimento da medida. Assim, a multa processual está totalmente desassociada de sua estrita função, causando, via de consequência, um enriquecimento sem causa à Agravada. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir a tutela de urgência postulada. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se o Juízo a quo. I. Brasília, 07 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator